Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar acerca da alegação de litigância de má-fé feita pela terceira interessada na petição de ID. 50783890. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15